Tribunal: TJDFT
Processo: 0012613-14.2013.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012613-14.2013.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: JAVAHE DECKERS, AMALIA MIRANDA LOPES DECKERS, DILMA SILVA DA PAZ, MAURILIO HENRIQUE DA SILVA FILHO, VALDENIL CHIANCA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA E REIVINDICATÓRIA. POSSE MANSA E PACÍFICA. COMPROVADA. PRAZO DE 20 ANOS. ART. 550, CC/16. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028, CC/02. PROTESTOS JUDICIAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SIGNATÁRIO. TERCEIRO INTERESSADO. NOTIFICAÇÃO MOVIDA CONTRA O SECRETÁRIO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL E NÃO CONTRA OS POSSEIROS DO IMÓVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA. PEDIDO REIVINDICATÓRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A usucapião extraordinária é uma das formas de aquisição originária da propriedade, na qual o possuidor tem a posse mansa e pacífica após certo lapso temporal, não havendo que se falar em justo título e boa-fé, requisitos estes da usucapião ordinária. 2. No caso dos autos, aplica-se o prazo de 20 anos previsto no art. 550 do Código Civil de 1976, em atenção à regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, segundo a qual estabelece que “serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”. 3. Conforme restou demonstrado no presente caso, é inconteste que os autores da ação de usucapião extraordinária exercem a posse mansa e pacífica e com animus domini no referido imóvel objeto da lide desde 1985, tendo estabelecido moradia no local e agindo como se proprietários fossem. 4. O protesto judicial efetuado por terceiro interessado e credor da proprietária do imóvel não tem o condão de interromper a pretensão aquisitiva para efeito gerador de usucapião, haja vista a ausência de titularidade de domínio do bem objeto da avença. Precedentes. 5. Da mesma forma, também não interrompe a pretensão aquisitiva do direito de propriedade o protesto realizado pelo proprietário do imóvel em face do Secretário de Assuntos Fundiários do Distrito Federal e não contra os posseiros do bem. 6. Prejudicado o apelo na Ação Reivindicatória, tendo em vista a manutenção da sentença na Ação de Usucapião Extraordinária que reconheceu a usucapião dos réus /apelados. 7. Sem majoração dos honorários na Ação de Usucapião Extraordinária, uma vez que os honorários advocatícios nos autos deste processo foram fixados com base no Código de Processo Civil de 1973. 8. Honorários majorados na Ação Reivindicatória, conforme estabelece o art. 85, §11 do CPC. 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 167, inciso I, n.28, da Lei 6.015/73, 1.238, caput, do Código Civil, 2o, 3o, e 18, todos da Lei 6.766/79, 65 da Lei 4.504/64, 2o, inciso VI, letras “a” e “c”, da Lei 10.257/01, defendendo a impossibilidade de usucapir imóvel fora do comércio, porquanto parcelado irregularmente e não possui matrícula individualizada no registro de imóvel. Expõe que se a coisa vindicada pela usucapião não possui matrícula própria individualizada e está fora do comércio, eis que inábil a ser adquirida, não deve, portanto, admitir a aquisição pelo instituto da usucapião, sob pena de desvirtuamento de inúmeras leis especiais de cunho registrário, urbanístico e ambiental, e uma alternativa de se regularizar uma dada área indevidamente ocupada por via transversa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega que o acordão combatido teria ofendido os artigos 5o, inciso XXIII, e 182, §2o, ambos da Constituição Federal, ao considerar como dispensável a regularidade e o cumprimento da função social da propriedade pelos recorridos. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, inscrita na OAB/DF sob o n° 22.720, e Manoel Walter Veras Alves Filho, inscrito na OAB/DF, sob o no 26.630. Em sede de contrarrazões, os recorridos Javahé Deckers e Amália Miranda Lopes Deckers requerem a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, conforme disposto no artigo 85, §11, do CPC. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 167, inciso I, n.28, da Lei 6.015/73, 1.238, caput, do Código Civil, 2o, 3o, e 18, todos da Lei 6.766/79, 65 da Lei 4.504/64, e 2o, inciso VI, letras “a” e “c”, da Lei 10.257/01. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado, inscrita na OAB/DF sob o n° 22.720, e Manoel Walter Veras Alves Filho, inscrito na OAB/DF, sob o no 26.630. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028